Tribunal: CARF
Processo: 10830.720402/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR FALTA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO DESAFIA AGRAVO.
Nos termos do art. 71, §2o, V do RICARF/2015, a decisão proferida em Despacho de Admissibilidade que nega seguimento ao Recurso Especial por falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto pelo sujeito passivo, é definitiva e não desafia Agravo. Desse modo, não pode ser revista por esta CSRF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720402/2006-17
ACÓRDÃO
9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
KORBACH VOLLET ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
ADMITIDO
POR
FALTA
DE
PRÉ-
QUESTIONAMENTO. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO DESAFIA AGRAVO.
Nos termos do art. 71, §2o, V do RICARF/2015, a decisão proferida em
Despacho de Admissibilidade que nega seguimento ao Recurso Especial por
falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto
pelo sujeito passivo, é definitiva e não desafia Agravo. Desse modo, não
pode ser revista por esta CSRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720402/2006-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3301-009.371, de 19 de novembro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REFLEXO
Os créditos pleiteados em PER/DCOMP foram reduzidos em razão de auto de
infração aplicado para constituir crédito tributário por considerar que as saídas
realizadas continham classificação fiscal equivocada. Surgindo este débito, a
escrita fiscal foi refeita.
O deslinde da causa depende totalmente do deslinde do processo do auto de
infração, onde se discute a classificação fiscal. Referido processo foi
definitivamente julgado na esfera administrativa e seu resultado deve ser aplicado
neste processo de crédito.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Pedido de Restituição de crédito de IPI com
compensações vinculadas. O direito creditório foi negado sob a alegação de que o produto
industrializado pela Contribuinte não se sujeitava à alíquota zero, com a consequente lavratura de
auto de infração para a constituição do crédito tributário, com a discussão administrativa
controlada no processo no 10830.006632/2006-61.
Em decorrência, a escrita fiscal do IPI foi refeita, o que repercutiu nos créditos
pleiteados no presente PER/DCOMP objeto dos presentes autos, restando um saldo menor de
crédito para compensação, com a homologação da compensação até o limite do direito creditório
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade aduzindo:
1. O mérito desse processo de ressarcimento/compensação é dependente e
vinculado ao processo de auto de infração de IPI n° 10830.006632/2006-61,
assim, o exame do mérito desses autos deve ser sobrestado até o julgamento final
do auto de infração relativo à mesma matéria, ou ter julgamento simultâneo com
este;
2. Contesta a reconstituição da escrita fiscal efetuada pela fiscalização,
questionando os critérios adotados na lavratura do auto de infração.
3. Protesta contra a cobrança dos débitos compensados enquanto estiver
pendente a discussão sobre a legitimidade dos procedimentos adotados pela
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720402/2006-17
3
contribuinte; requereu, ainda, seja sustada a precipitada cobrança, consignando-
se a suspensão da exigibilidade das parcelas indicadas nesta.
Acórdão DRJ
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, fundamentando seu voto no
acórdão proferido na mesma sessão para o processo n° 10830.006632/2006-61, onde se discutiu o
mérito do auto de infração (classificação fiscal):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
Solicitação Indeferida
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o contribuinte reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo que o mérito da questão está no processo que discute a
classificação fiscal do produto por ela industrializado.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar o
resultado do julgamento do processo no 10830.006632/2006-61.
Recurso Especial
O Contribuinte apresentou Recurso Especial aduzindo existência de divergência
jurisprudencial quanto aos seguintes aspectos
1. A matéria controversa nestes autos é vinculada e dependente do processo no
10830.006632/2006-61 que controla o auto de infração de IPI – Paradigmas
Acórdãos no 9303-009.443 e 3403-003.615
2. Necessidade de aplicação dos efeitos da decisão do processo principal que
cancelou o auto de infração e restabeleceu a escrita fiscal da Recorrente -
Paradigmas Acórdãos no 9303-009.774 e 3302-005.577
3. Cancelamento do processo principal se deu por erro material que maculou todo o
trabalho fiscal – impossibilidade de nova reescrita fiscal - Paradigmas Acórdãos no
3402-004.085 e 3401-003.204
Destaca que em outros casos idênticos da mesma contribuinte houve
admissibilidade de recursos especiais de divergência interpostos seguido de julgamento de mérito
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720402/2006-17
4
favorável à contribuinte 10830.003557/2001-72, 10830.006678/2001-76, 10830.005104/2001-81,
10830.002175/2002-11, 10830.003941/2002-56 e 10830.000714/2003-50.
Despacho de Admissibilidade
Em despacho, foi negado seguimento ao Recurso Especial:
1. “a decisão recorrida foi ao encontro da pretensão recursal. Neste caso, consuma-
se a falta de interesse em recorrer da parte”
2. Matéria não pré-questionada
3. Matéria não pré-questionada
Na decisão constou a seguinte observação:
Em relação à divergência 1 - A matéria controversa nestes autos é vinculada e
dependente do processo No 10830.006632/2006-61 que controla o Auto de
Infração de IPI, contra este despacho cabe o recurso previsto no art. 71, do Anexo
II, do RICARF
Em relação às matérias das divergências 2 - Necessidade de aplicação dos efeitos
da decisão do processo principal que cancelou o auto de infração e restabeleceu a
escrita fiscal da recorrente e 3 - Cancelamento do processo principal se deu por
erro material que maculou todo o trabalho fiscal – impossibilidade de nova
reescrita fiscal, por força do disposto no art. 71, §2o, inciso V, do RICARF1, este
despacho é definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer outro recurso
na esfera administrativa.
Agravo
Foi interposto Agravo pelo Contribuinte vidando demonstrar o efetivo pré-
questionamento das matérias recorridas.
Matéria devolvida
Em Agravo, entendendo “não só presente o prequestionamento como
perfeitamente comprovada a divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e os quatro
paradigmas arrolados, ainda que a um tanto confusa apresentação feita no recurso especial
pudesse levar à conclusão alcançada no despacho agravado”, admitindo as seguintes matérias:
2. Necessidade de aplicação dos efeitos da decisão do processo principal que
cancelou o auto de infração e restabeleceu a escrita fiscal da Recorrente -
Paradigmas Acórdãos no 9303-009.774 e 3302-005.577

1 RICARF/2015
Art. 71. Cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao recurso especial.
(...)
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento tenha decorrido de:
(...)
V - falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto pelo sujeito passivo; ou
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720402/2006-17
5
3. Cancelamento do processo principal se deu por erro material que maculou todo o
trabalho fiscal – impossibilidade de nova reescrita fiscal - Paradigmas Acórdãos no
3402-004.085 e 3401-003.204
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
Como se verifica do Despacho que negou seguimento ao recurso especial interposto
pelo Contribuinte, a conclusão foi pela ausência de pré-questionamento da matéria:
O recorrente não se preocupou em fazer a demonstração do
prequestionamento, com a indicação precisa na peças processuais. O dispositivo
regimental é claro: cabe ao contribuinte demonstrar o prequestionamento por
meio da precisa indicação das peças, o que afasta a possibilidade de se admitir o
prequestionamento implícito, como, aliás, decidiu recentemente a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade, no Acórdão no 9303-
003.428, de 27/01/2016.
(...)
No tocante às demais matérias, não logrei identificar qualquer pronunciamento
do Colegiado recorrido a respeito. Trata-se portanto de matérias não
prequestionadas, fato que inviabiliza seu reexame pela CSRF, que não atua como
uma Terceira Instância de Julgamento, mas sim uma Instância Especial, cuja
atribuição é a uniformização da jurisprudência do CARF. Com efeito, não há que
se falar em "reexame" pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, se a matéria
sequer foi examinada no acórdão recorrido. Cabe registrar, por fim, que o efeito
devolutivo profundo não tem aplicação em sede de juízo especial, haja vista a
competência exclusiva de harmonização da divergência da CSRF.
O mesmo Despacho de Admissibilidade (01/09/2022) assinalou a impossibilidade de
apresentação de Recurso de Agravo em face da negativa de seguimento pela ausência de pré-
questionamento das matérias:
Em relação à divergência 1 - A matéria controversa nestes autos é vinculada e
dependente do processo No 10830.006632/2006-61 que controla o Auto de
Infração de IPI, contra este despacho cabe o recurso previsto no art. 71, do Anexo
II, do RICARF
Em relação às matérias das divergências 2 - Necessidade de aplicação dos efeitos
da decisão do processo principal que cancelou o auto de infração e restabeleceu a
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720402/2006-17
6
escrita fiscal da recorrente e 3 - Cancelamento do processo principal se deu por
erro material que maculou todo o trabalho fiscal – impossibilidade de nova
reescrita fiscal, por força do disposto no art. 71, §2o, inciso V, do RICARF, este
despacho é definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer outro
recurso na esfera administrativa.
Assim estabelecia o RICARF/20152:
Art. 71. Cabe agravo do despacho que negar seguimento, total ou parcial, ao
recurso especial.
(...)
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento tenha
decorrido de:
(...)
V - falta de pré-questionamento da matéria, no caso de recurso interposto pelo
sujeito passivo; ou
Nota-se que em sede de Agravo o Contribuinte não se insurgiu quanto à
definitividade da decisão agravada. O Despacho em Agravo (08/11/2023) também não afastou a
aplicação do supra transcrito dispositivo regimental.
Como se verifica, a disposição regimental é expressa e clara, não podendo ser
afastada por esta Turma Julgadora. O Despacho de Admissibilidade que negou seguimento ao
Recurso Especial por ausência de pré-questionamento é definitivo e não desafia Recurso de
Agravo e, por conseguinte, não pode ser reformada por esta CSRF.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

2 Mesma disposição está presente no RICARF/2023
Art. 122. Cabe agravo do despacho de admissibilidade que negar seguimento ao recurso especial, ou lhe
der seguimento parcial.
(...)
§ 2o O agravo não é cabível nos casos em que a negativa de seguimento tenha decorrido de:
V - falta de prequestionamento da matéria;
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.684 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.720402/2006-17
7

Fl. 902
DF CARF MF
Original